Tribunal: STF
Processo: HC 219093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.8.2022 por Marcelo Cypriano e outro, advogados, em benefício de José Antonio de Paula, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.042, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E NÃO INERENTES AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PERMITE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017).



    2. No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.



    3. A presença de circunstância judicial desfavorável, com a imposição da pena-base acima do mínimo legal, permite a imposição do regime prisional semiaberto, embora a pena definitiva seja inferior a 04 anos, conforme dispõe o art. 33 § 3º c/c art. 59, ambos do CP.



    4. ‘Nas hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5º do art. 1º do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta. Precedentes do STJ e do STF’ (AgRg no AREsp 1103702/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 10/6/2020).



    5. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal, sendo confirmada a pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, imposta ao paciente pela prática do delito de tortura, tipificado na al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997.



    2. Os impetrantes insurgem-se contra o regime inicial semiaberto imposto ao paciente.



    Asseveram que o “regime do cumprimento da pena do paciente há de ser reformado por Vossas Excelências, eis que eleito tão somente diante da circunstância judicial desfavorável consistente nos motivos elencados para aumento da pena-base.



    Contudo, conforme já elencado por este C. Supremo Tribunal, tal fato não constitui fundamento idôneo para eleição de regime mais gravoso, pelo contrário, afronta o disposto nas súmulas 718 e 719 deste C. STF, ferindo ainda o princípio da individualização da pena.



    (…) Portanto, o artigo 59 deve ser o norte para determinar o regime em que o acusado deve iniciar o desconto da reprimenda e, nesse sentido, ao analisar o caso concreto e as condições do artigo 59 do Código Penal, favoráveis e desfavoráveis, não há motivos para eleição de regime mais gravoso, ainda mais tratando-se de réu primário e de bons antecedentes”.



    Sustentam que “eventuais circunstâncias mencionadas nada mais trataram do que do próprio tipo penal, inexistindo assim motivos para sua invocação para fins de agravamento do regime inicial eleito.



    Se não bastasse isso, a reprimenda final acabou fixada abaixo do limite de 4 (quatro) anos, no caso em comento, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que exige, de acordo com o citado artigo 33, § 2º, ‘c’, a fixação do regime aberto, desde o princípio.



    É bem verdade que o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que o regime inicial de cumprimento da reprimenda far-se-á com observância aos critérios previstos no já mencionado art. 59, porém, ainda que presentes circunstâncias desfavoráveis, também deve ser levado em consideração as condições favoráveis anteriormente mencionadas”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento de mérito do presente writ em liberdade, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a sua imediata transferência para o regime aberto.



    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se seja concedida a ordem, a fim de confirmar o direito do paciente em cumprir sua pena inicialmente em regime aberto, confirmando-se a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 19.8.2022, os impetrantes deste habeas corpus ajuizaram neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 219.092, contra a mesma condenação objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de modificação do regime semiaberto imposto ao paciente para o regime aberto.



    O Habeas Corpus n. 219.092 veio-me distribuído em 22.8.2022 e está em trâmite neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora